Tribunal: TJDFT
Processo: 0716102-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO POSTERIOR A REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE DO NÚMERO DE TELEFONIA MÓVEL. INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E SINAL DE TELEVISÃO POR ASSINATURA. CONTRATO DIVERSO DO APONTADO NA INICIAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DO AUDIO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso da ré TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico celebrado em nome do autor (contrato no 899958692246, linha no 61-XXXX-X178), e a inexistência de todos os débitos decorrentes, bem como a condenou ao pagamento de danos morais em razão de inclusão indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

2. Nas razões do recurso, alega inexistência de conduta ilícita e a legalidade da “negativação”, haja vista que agiu no regular exercício do direito. Aduz que o contrato mencionado pelo autor na exordial não tem relação com o contrato mencionado acima. Relata que o contrato que gerou os débitos “em aberto”, em verdade, referem-se à contratação, devidamente comprovada, dos serviços de internet e televisão por assinatura.

3. Assevera que o autor não comprovou o pagamento das faturas referentes aos serviços contratados, pelo que, os débitos foram inscritos em cadastros de inadimplentes. Aduz que a alegada portabilidade foi do número da linha móvel e não do número da fixa referente ao contrato no 899958692246 que ensejou a inclusão da restrição do nome do autor. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na petição inicial.

4. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de não conhecimento do recurso em razão da falta de dialeticidade recursal, na medida em que repete os argumentos apresentados na contestação e não refuta os fundamentos da sentença objurgada.

5. No mérito, sustenta que as provas apresentadas pela ré (telas de computador) não comprovam a celebração do contrato ou a existência de supostas pendências financeiras. Alega que realizou a portabilidade do seu número de celular em data anterior as faturas cobradas pela ré.

6. Afirma que não firmou contrato de telefonia fixa com a empresa. Refuta como fraudulenta a contratação dos referidos serviços em seu nome. Quanto aos danos morais, afirma que decorre do cadastro indevido de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Sucessivamente, requer seja negado provimento ao recurso.

7. A mera reprodução literal do que fora anteriormente alegado pela parte interessada perante o juízo de origem, não enseja, por si só, a ofensa ao princípio da dialeticidade, principalmente quando se compreende, das razões recursais, os exatos fundamentos fáticos e jurídicos devolvidos para a reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

9. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.

10. Na petição inicial, o autor relatou que já foi cliente da ré, mas fez sua portabilidade para outra operadora em meados de 2018 e adimpliu todas as suas obrigações. Na instrução processual apresenta comprovante de portabilidade da linha móvel no 61 998X.-XXXX (IDs 18571340, 18571341 e 18571342).

11. Nessa fase recursal, afirma que a ré incluiu indevidamente seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, haja vista que ele em momento algum contratou os serviços de sinal de televisão a cabo e internet, mas tão somente serviço de telefonia móvel o qual fez portabilidade em data anterior aos débitos cobrados.

12. Lado outro, a ré trouxe aos autos (i) a gravação da ligação telefônica (ID 18571334), na qual constam as tratativas da contratação dos serviços referentes ao contrato no 899958692246 (TV por assinatura e internet); (ii) a pesquisa realizada no site oficial da ABRTELECOM, intitulada “Consulta da Operadora de Acessos Fixos e Moveis” do número (61) 305X-XXXX no período compreendido entre os dias 01/09/2008 a 10/02/2020, no qual consta que “Não foram encontrados registros de portabilidade para o período selecionado” (ID 18571333); e (iii) as faturas não adimplidas pelo autor, referentes ao contrato no 899958692246 (IDs 18571349, 18571348 e 18571347).

13. Verifica-se, portanto, que a ré se desincumbiu do seu ônus, já que trouxe aos autos prova capaz de infirmar as alegações do autor (art. 373, II, CPC). Nesse contexto, não há qualquer ilicitude na conduta da ré ao incluir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, posto que tais débitos advêm do contrato firmado entre as partes, razão pela qual não há como acolher o pedido do autor de declaração de inexistência de débito e condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

14. Por tais razões, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido constante na inicial, é medida que se impõe.

15. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões, rejeitada. Provido.

16. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos constantes na exordial.